Tribunal: CARF
Processo: 37306.000106/2006-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
37306.000106/2006-82
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-029.383 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FIRPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA SOCIEDADE
ANONIMA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 10/01/1995 a 31/12/2002
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO
DE
PRESSUPOSTO
REGIMENTAIS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas, bem como quando
não demonstrada a divergência jurisprudencial relacionada a fundamento
autônomo das razões de decidir, por lhe retirar a utilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento (DEBCAD 35.684.281-9) para cobrança de
contribuições previdenciárias, cota empresa (incluído GIL/RAT) e segurado, bem como daquelas
destinadas a terceiros, incidentes sobre a remuneração obtida por meio das DIPJ/DIRPJ do
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37306.000106/2006-82
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-029.383 - CSRF/2a Turma
Processo no 37306.000106/2006-82

O relatório encontra-se às fls. 121/123.
Impugnado o lançamento às fls. 129/175.
Às fls. 592/595 consta documento intitulado RELATÓRIO DE REVISÃO DE
AUDITORIA FISCAL, por meio do qual melhor esclarece os termos do lançamento,
especificando que a apuração dera-se por aferição indireta, tomando-se, como parâmetro os
valores lançados no grupo de contas "Custos dos Bens e Serviços Vendidos" a conta de Custo de
Pessoal aplicado na produção e no grupo das "Despesas Operacionais" as contas Ordenados,
Salários, Gratif.e Outras Rem. a Empreg. e Remuneração a Dirigentes e a Conselho Admin., das
Declarações do Imposto de Renda — Pessoa Jurídica de cada ano, ou seja, do período de
01/1995 a 12/2002.
E mais, por tratar-se de declaração referente ao período de um ano, ou seja doze
meses, os valores apurados foram divididos por doze para tornar-se base de calculo para cada
mês do período da revisão. Datado o relatório de 26/4/06, ao final foi reaberto o prazo de 15 dias
para nova defesa.
Consta às fls. 621/627 aditamento à impugnação, que foi julgada pela DRJ em
São Paulo I/SP às fls. 698/724, ocasião em que considerou-a parcialmente procedente.
Cientificado do acórdão, o autuado apresentou Recurso Voluntário às fls.
839/849.
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara - por meio do acórdão
2402.004.607 de fls. 853/861 – após afastar negar provimento ao recurso de ofício, deu
provimento ao recurso voluntário para anular o lançamento por vício material.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 863/879,
pugnando, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, para que fosse restabelecido o
lançamento ou, subsidiariamente, considerado o vício como de natureza formal.
Em 30/12/15 - às fls. 930/937 - foi dado seguimento ao recurso, para que fossem
rediscutidas as matérias “inexistência de nulidade no lançamento” e “natureza do vício”.
Intimado do julgamento do Recurso Voluntário, assim como do recurso interposto
pela União em 4/11/16 (fl. 941) o autuado quedara-se inerte, o que foi consignado, inclusive, no
despacho de fl. 942.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 28/4/15 – fl. 862 – e
recurso apresentado em 28/5/15 – fls. 928). Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos
para a sua admissibilidade.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fossem
rediscutidas as matérias “inexistência de nulidade no lançamento” e “natureza do vício”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido a reexame:
REVISÃO DO LANÇAMENTO. ART. 149 DO CTN. IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-029.383 - CSRF/2a Turma
Processo no 37306.000106/2006-82

A revisão do lançamento de ofício pela autoridade fiscal deve se subsumir às hipóteses
do art. 149 do CTN, devendo estar plenamente justificadas as suas razões motivadoras.
ARBITRAMENTO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM
A LEI. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS MOTIVOS DO ARBITRAMENTO.
NULIDADE.
A motivação fática para o arbitramento precisa ser claramente apontada para justificar a
medida extrema, o que não foi feito no caso presente, ocasionando a anulação dos
débitos correspondentes, por vício material.
A decisão se deu no seguinte sentido:
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário por vício material no lançamento e negar provimento ao recurso
de ofício. O conselheiro Julio Cesar Vieira Gomes acompanhou o relator pelas
conclusões, entendeu que a fiscalização fundamentou corretamente o procedimento de
refiscalização.
O voto condutor da decisão recorrida contextualizou o lançamento, relacionou os
fatos e concluir por anulá-lo sob os dois ângulos a seguir e da seguinte forma:
Quanto à refiscalização:
O autuante, ao emitir o relatório de refiscalização, não teria se desincumbido de
demonstrar exatamente o motivo de ter voltado à sede da empresa para refiscalizá-la, prestando-
se a mencionar, genericamente, os incisos I, I, IV, VI VII e VIII do artigo 149 do CTN, que não
seriam auto explicativos.
Que a DRJ, após analisar o caso de forma mais detida, enquadrou a revisão no
inciso VIII daquele dispositivo.
Que a DRJ não poderia realizar o trabalho do auditor fiscal para justificar o
lançamento, pois tal prática, além de desvirtuar o dever funcional de cada um dos agentes, feriria
os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa. Além do quê, ainda que se
entendesse pela aplicação do artigo 149, VIII, o autuante teria que ter demonstrado quais seriam
os fatos e por qual razão não foram conhecidos ou provados por ocasião do lançamento anterior,
de forma a justificar a sua conduta.
Com isso, concluiu o colegiado aquo que o artigo 149 do CTN estaria sendo
aplicado de forma equivocada.
E na sequência:
Quanto ao arbitramento:
Que o autuante desconsiderou a contabilidade, pois não teria havido a
apresentação de parte da documentação requisitada, implicando a apuração de uma base de
cálculo ampla, obtida diretamente da DIPJ.
Que o Fisco não explicou, em qualquer momento, quais foram os documentos
solicitados e que não teriam sido entregues, de forma a evidenciar se o lançamento poderia ser
efetuado normalmente ao menos em relação a determinado período, ou se realmente seria
necessário o arbitramento total.
Que no caso de arbitramento, não bastaria registrar no TIAD os documentos
solicitados e não entregues. Pelo contrário, dever-se-ia explicar como esses documentos (ou a
falta deles) impediram a fiscalização de lançar as contribuições efetivamente devidas.
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-029.383 - CSRF/2a Turma
Processo no 37306.000106/2006-82

E mais, que os pressupostos de fato para a instauração do arbitramento deveriam
estar devidamente delineados no processo.
Que não caberia aos julgadores efetuar reparos no lançamento, corrigindo os
defeitos existentes já quando do seu nascimento, pois assim procedendo, estariam convalidando
o que, pela forma precária como teria sido constituído, estaria eivado de discricionariedade.
Por esses motivos, entendeu o colegiado que o lançamento não teria sido
devidamente fundamentado, deixando de apurar corretamente a matéria tributável, em ofensa ao
art. 142 do CTN, em patente vício material e que, assim sendo, também estaria ferindo os
princípios da razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa e contraditório, além de ser
totalmente discricionário, motivo pelo qual deveria ser cancelado.
Note-se com isso, que dois foram os pontos abordados – aparentemente
autônomos, diga-se - em função dos quais anulou-se o lançamento: a motivação para a
refiscalização e a motivação para o arbitramento da base de cálculo. Registre-se, inclusive, que o
conselheiro Julio Cesar Vieira Gomes acompanhou o relator pelas conclusões, mas entendeu,
contudo, que o Fisco teria fundamentado corretamente o procedimento de refiscalização.
Já em seu recurso, a Fazenda Nacional traz como paradigmas os acórdãos
CSRF/01-05.716 e 104-17.279, para devolver a matéria atinente à “inexistência de vício no
lançamento”, e os de no 2302-01.806 e 3403-00.269, aquela atinente à sua “natureza”.
Compulsando os dois primeiros paradigmas, percebe-se, a semelhança do
decidido por este colegiado quando do julgamento do acórdão 9202-008.352, na sessão de
20/11/19, que estão a tratar de situações fáticas distintas.
No julgamento acima citado abordou-se circunstância em que o lançamento teria
sido anulado, pois o autuante não teria evidenciado e provado o fato que justificara a
refiscalização, limitando-se a fazer referência ao dispositivo legal. Confira-se:
A refiscalização, ou em outras palavras, a revisão de ofício de lançamento já realizado
deve, portanto, ser motivada em algumas das hipóteses autorizativas do art. 149 e trazer
a demonstração fática correspondente. Não basta, destacamos, a simples referência ao
dispositivo legal. O fato que justifica a revisão de ofício deve restar evidenciado e
provado pela fiscalização.
Tal como aqui, foram apresentados os acórdãos paradigmáticos 01- 05.716 e
104-17.279, quando então entendeu este colegiado por não ter restado caracterizada a
divergência jurisprudencial a ser aqui dirimida.
Valho-me, com isso, das análises e razões lá empreendidas pelo relator,
Conselheiro Mario Pereira de Pinho Filho, para não conhecer do recurso no tocante a essa
matéria (inexistência de nulidade no lançamento), na medida em que a não demonstração de
divergência acerca do tema “refiscalização”, dada a sua autonomia no conjunto das razões de
decidir do recorrido, retira-lhe sua utilidade. Veja-se:
Entretanto, analisando o inteiro teor do primeiro paradigma – Acórdão no 01- 05.716 –
verifica-se que a decisão ali adotada foi motivada pelo fato de, mesmo não tendo o
contribuinte sido cientificado de termo de diligência ou realizada oitiva prevista na
Instrução Normativa SRF no 94/1997, julgou-se o lançamento procedente por se
constatar a inocorrência de prejuízo à defesa e por se considerar que o vício na
descrição da autuação, no caso específico daquele processo, era apenas formal, eis que a
norma desatendida teria sido o art. 10 do Decreto no 70.235/1972. Confira-se:
Do relatado, verificam-se algumas irregularidades na condução do processo, eis que
não foi dada ciência do Termo de Diligência à recorrente e também à fiscalização
Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-029.383 - CSRF/2a Turma
Processo no 37306.000106/2006-82

descumpriu o procedimento administrativo previsto na IN SRF 94/97 que prevê a oitiva
da contribuinte antes da lavratura do auto de infração.
Ocorre, contudo, que a contribuinte, após se insurgir quanto ao cerceamento de defesa,
passou se defender da acusação formulada, tanto em primeira, quanto em segunda
instância. Na impugnação, às fls 5 a 10, nos tópicos (b) Antecedentes e (c) IPC x BTNF,
a recorrente se defende da acusação da utilização do IPC como índice inadequado
para correção do balanço e do saldo de prejuízos fiscais.
[...]
Ressalte-se, prima fade, que o vício de descrição da autuação, discutido nos autos, é
apenas formal, eis que foi desatendida a norma processual prevista no art. 10 do
Decreto n° 70.235/72. Não se trata de erro na aplicação da norma de incidência do
tributo, apenas houve falha na exteriorização do ato do lançamento.
Já no segundo paradigma, Acórdão no 104-17.279, a preliminar de nulidade foi afastada
por ter o Colegiado considerado que sequer restaram infringidos quaisquer dos
dispositivos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972. Abaixo trechos desse paradigma:
Não colhe a preliminar de nulidade do lançamento do crédito tributário levantada pelo
recorrente, ao argumento de que restou plenamente caracterizado a nulidade pelo fato
do auto de infração lavrado conter de forma genérica a norma legal infringida,
descrevendo-a de maneira genérica sem se ater claramente aos dispositivos legais não
cumpridos, não passando de um amontoado de dispositivos legais, dentre os quais não
sabe de qual se defender.
[...]
Ora, não há como concordar com a proposição de nulidade do lançamento do crédito
tributário, uma vez que o auto de infração atende rigorosamente a todos os quesitos do
art. 10 do Decreto n° 70.235/72.
Assim, não pode prosperar o argumento de nulidade do Auto de Infração, por
arbitrária supressão do enquadramento legal e descrição incompleta dos fatos.
Com efeito, a leitura dos excertos colacionados, permite concluir pela inexistência de
dissídio interpretativo, uma vez que as diferentes soluções a que chegaram os acórdãos
recorrido e paradigmas não decorreram de divergência jurisprudencial, mas sim do
conjunto fático específico de cada processo. No acórdão recorrido, o lançamento foi
anulado porque o Colegiado considerou que, em se tratando de lançamento relacionado
a período já fiscalizado, a autoridade autuante deveria, com base nas disposições
contidas no art. 149 do CTN, apresentar os fundamentos que deram azo à revisão do
lançamento. No primeiro paradigma, como visto, tem-se o vício relacionado à descrição
da autuação, mas que foi considerado tão-somente de forma, sendo que o lançamento
foi mantido por se tratar de situação prevista no art. 10 do Decreto n° 70.235/72, que
não trouxe prejuízo à defesa do autuado. No segundo paradigma, repise-se, sequer foi
verificada infração a qualquer dispositivo de lei tributária, razão pela qual o lançamento
foi considerado hígido.
Quanto à segunda matéria, em que pese tratarem de paradigmas distintos, melhor
sorte não socorre a recorrente. Vejamos:
No paradigma – acordão 2302-01.806 – analisando caso em que o autuante teria
sido autuado em função de glosa de compensação, vazou-se o entendimento de que o vício na
descrição dos fatos acarretaria nulidade do lançamento por vício formal. É o que depreendi do
excerto a seguir colacionado:
Conforme expressamente previsto no Decreto no 70.235, a descrição do fato é requisito
formal. Não se pode confundir descrição do fato com o próprio fato. A primeira é
forma, exteriorização; o segundo é conteúdo.
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-029.383 - CSRF/2a Turma
Processo no 37306.000106/2006-82

Já no paradigma de no 3403-00.269, também tratando de caso relativo a glosa de
compensação, assentou-se que o equívoco na fundamentação do lançamento, que
originariamente foi consignado como sendo “Proc. Jud. Não comprovado”, daria azo à sua
nulidade por vício formal.
Perceba-se que tanto em um caso, como no outro, são abordados vícios no ato do
lançamento, ou ainda, na descrição do fato gerador, ao passo que o caso em tela, além de tratar
de vício naquele ato constitutivo, também trata de vício atinente ao ato de refiscalização em si,
que, a rigor, acaba o afetando apenas por decorrência, por reflexo, o lançamento.
Vale dizer, não superado o vício apontado no que tange à demonstração do motivo
que levara a Fiscalização a voltar à sede da empresa para re-fiscalizá-la, os atos posteriores,
inclua-se aí o próprio lançamento, estariam maculados por derivação.
Ainda assim, os paradigmas também não tratam de vício no arbitramento da base
de cálculo, que teria sido um dos fundamentos do decisum recorrido.
Nesse rumo, penso que o paradigma apto a demonstrar a divergência – ao menos
no que tange à revisão do lançamento - seria aquele em que o colegiado, analisando caso de
refiscalização em sede revisão do lançamento, à luz do artigo 149 do CTN, concluísse que a
mera indicação do dispositivo legal, ou melhor, o não declínio do “motivo de ter voltado à sede
da empresa para refiscalizá-la”, daria azo à sua anulação por vício formal.
Com isso, tal como no tocante à matéria anterior, encaminho por não conhecer do
recurso também no que se refere à matéria “natureza do vício”.
Forte no exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital